Tribunal: TJDFT
Processo: 0703814-10.2019.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703814-10.2019.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEBASTIANA DE MORAES VERAS APELADO: ATMAN HARI VERAS NORONHA Despacho Diante das informações prestadas pelo advogado da apelante, de que foi acometido pelo vírus SARS-COV-2 (ID no 18343317, págs. 1- 2, ID n.o 18343319, ID n.o 18343320), defiro a suspensão do prazo processual por 7 dias corridos, contados a partir de 3/8/2020, para a interposição das medidas cabíveis após a publicação do acórdão, ocorrida em 28/7/2020 (ID n.o 18078431). Ressalto que os dias úteis transcorridos após a publicação da ementa e o dia 2/8/2020, que antecede o início do afastamento das atividades laborativas do procurador, devem ser computados na contagem final. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 5 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro